Tribunal: TJMT
Processo: 1007088-65.2020.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007088-65.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MAYKON DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 033.741.401-73 (RECORRENTE), NILTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.642.191-57 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), WELLITON DA COSTA SOUZA - CPF: 732.007.001-49 (RECORRENTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), AIRTON PEREIRA PEIXOTO - CPF: 667.931.301-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de autoria. Manutenção das qualificadoras. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos por três acusados contra decisão que os pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. A acusação narra que, após desentendimento em casa noturna, os réus teriam agredido a vítima com socos, chutes e golpes de garrafa, levando-a a óbito. As defesas pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria para submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando os elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial; e (
ii
) saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de serem excluídas nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), mais vigorosos que os necessários para o recebimento da denúncia, porém não se
exige o mesmo grau de certeza necessário para
a
sentença, em verdade o que se exige é a preponderância de elementos indiciários
.

4. A materialidade encontra-se comprovada pelos laudos periciais e a autoria possui lastro indiciário suficiente nos depoimentos de policiais, relatos de testemunhas e na degravação de áudio atribuído a um dos acusados, elementos que preponderam sobre as negativas e contradições apresentadas pelos réus.

5. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso, haja vista os indícios de que o crime teria
supostamente
sido motivado por desentendimento banal e executado mediante superioridade numérica e ataque surpresa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
“
1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
além da dúvida razoável, havendo pluralidade de versões
amparadas
por elementos probatórios, cabe
ao Conselho de Sentença a análise aprofundada do mérito. 2. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na
pronúncia quando
manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP,
arts
. 413 e 414.
Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Enunciado Criminal n. 2.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal
:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por

Maykon de Oliveira Marques, Nilton Rodrigues da Silva e Welli
ton da Costa Souza

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
12
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1007088-65.2020.8.11.0042
, pronunciando-os pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo
torpe
e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código P
enal)
, determinando, por conseguinte, a submissão d
os réus
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O
primeir
o
recorrente
, nas razões que se encontram no ID
302205152
, postula

su
a
impronúncia
por ausência de provas
em relação ao
crime
de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal),
nos termos do art. 41
4,
do Código de Processo Penal.

O segundo recorrente, por meio das razões vistas no ID
302205153
, postula
a sua impronúncia
com relação a
o
crime

de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal)
, sob a alegação de que inexistem indícios mínimos de autoria em relação ao recorrente
, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal
e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, alegando sua improcedência
.

O terceiro recorrente, por meio das razões vistas no ID 302205154, postula a
sua impronúncia por ausência de provas em relação ao crime
de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões constantes no ID
302205156
, rebate as alegações dos recorrentes, requerendo

o desprovimento do
s
recurso
s
.

Em sede de juízo de retratação, exteriorizado no ID
302205157
,
a
sentenciante manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
306051895
, opina pel
o
desprovimento d
os
recurso
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
302203389
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 08 de dezembro de 2018 (data da ação – resultado em 05/01/2019), por volta das 5h50min, no estabelecimento comercial denominado “Mosteiro Bar”, situado na Rua Cândido Mariano, n.º 1076, bairro Centro Norte, nesta cidade de Cuiabá/MT, os
denunciados

MAYCON DE OLIVEIRA MARQUES, NILTON RODRIGUES DA SILVA e WELLITON DA COSTA SOUZA
, valendo-se de arma branca (garrafa), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Airton Pereira Peixoto
, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 23/35.

Segundo restou apurado, a vítima
Airton Pereira Peixoto
e os
denunciados

MAYCON DE OLIVEIRA MARQUES, NILTON RODRIGUES DA SILVA
e
WELLITON DA COSTA SOUZA
eram conhecidos entre si, sendo certo que registram envolvimento com a prática de crimes.

No dia dos fatos, os
denunciados

MAYCON DE OLIVEIRA MARQUES, NILTON RODRIGUES DA SILVA
e
WELLITON DA COSTA SOUZA
encontravam-se juntos no estabelecimento comercial acima indicado, que funciona como uma espécie de boate.

A vítima se aproximou do grupo composto pelos
denunciados
e tentou cumprimentá-los, no que não foi correspondida. A situação gerou desgaste entre as partes, culminando no proferimento de xingamentos pela vítima.

Os
denunciados
não ficaram satisfeitos com a situação, de modo que decidiram ceifar a vida da vítima
Airton Pereira
Peixoto
.

Assim, horas após os
denunciados
observaram que a vítima estava no estacionamento lateral da boate e enxergaram nessa ocasião oportunidade para colocar em prática o plano de eliminação de sua vida
.

Os
denunciados

MAYCON DE OLIVEIRA MARQUES, NILTON RODRIGUES DA SILVA
e
WELLITON DA COSTA SOUZA
, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, passaram a agredir a vítima com chutes e outros golpes. Além disso, golpearam-na com o auxílio de uma garrafa na cabeça, assim como a feriram com cacos de vidro em diversas partes do corpo.

Após as agressões, os
denunciados
empreenderam fuga do local.

A vítima foi socorrida e encaminhada para receber atendimento médico no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, no entanto, diante da gravidade das lesões e do agravamento de seu quadro clínico, não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 05/01/2019.
[...]

Destaques no original

A
matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos
contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado,
ou, ainda, estabele
ce
o art. 415 do mesmo diploma que o juiz

poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que
a materialidade delitiva dos crimes narrados na denúncia ficou comprovada p
or meio dos seguintes
documentos
:

Boletim de Ocorrência n.
20
19
.
4992

(ID
302203391,
p. 3-4
)
,

Relatório
de Inquérito policial
(ID
302204850, p. 9-16
),

Relatório de Investigação
(ID
302203393
),
Laudo de Necró
psia (
ID
302203391, p. 22-34
)
e

Relatório
de Áudio

(ID
302203397, p. 8-9
)
; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que tange
aos
indícios de autoria delitiva que recaem sobre o
s
recorrente
s
, ao revés do que alegam suas defesas
, há suficientes indícios de que
todos
tenham

possivelmente
participado da
empreitada

criminosa
que
ceifou a vida de
Airton Pereira Peixoto

em uma boate por
um desentendimento banal entre a vítima e os recorrentes
.

De fato, a pronúncia não pode ser um ato de mera burocracia processual. Ela exerce uma função de filtro, de garantia, impedindo que o cidadão seja exposto ao gravame de um julgamento popular sem que haja um lastro probatório mínimo e plausível.

Alinho-me à corrente teórica que sustenta que a decisão de pronúncia pressupõe a preponderância de provas incriminatórias. Não basta a mera existência de indícios; é necessário um
standard
probatório que, embora não exija
certeza absoluta
, demonstre a probabilidade da tese acusatória. Assim, a incerteza quanto à autoria atrai a incidência do
in dubio pro reo
.

Contudo, o que se verifica nos autos não é um estado de dúvida sobre a suficiência probatória apta a sustentar a pronúncia, mas, ao revés, a efetiva preponderância de provas incriminatórias a justificar a submissão da causa ao seu juiz natural, o Tribunal do Júri.

No que tange à reconstrução da suposta dinâmica delitiva, o Laudo Pericial de Necropsia (ID 302203391, p. 22-34) atestou que a vítima, internada em 08/12/2018 com traumatismo cranioencefálico grave, hemorragia subaracnóidea traumática e perfuração por arma branca em região
toracoabdominal
, veio a óbito em 05/01/2019 por septicemia.

A equipe
de investigação
, após

ser acionada para realizar a liberação do cadáver da vítima no P
ronto Socorro Municipal
de
Cuiabá
,

logrou

êxito
em
localiza
r

a companheira da vítima, Maria Eduarda Pedroso Delgado da Cruz
, que
,
em sua declaração
na fase inquisitiva (ID 302203391, p. 9-10
)
,

narrou

que seu esposo saiu de casa para beber com amigos e foi internado após o ocorrido. Segundo
“
comentários
”
que ela ouviu, a vítima estava na
“
Boate Mosteiro
”
e se desentendeu com indivíduos identificados como
“
Quati
”
(Welliton da Costa Souza) e
“
Toco
”
(Nilton Rodrigues da Silva), após estes se recusarem a cumprimentá-lo.
A agressão, descrita como uma emboscada,
teria ocorrido
quando a vítima deixava a boate
, ocasião em que

“
Quati
”
,
“
Toco
”
e Maykon de Oliveira Marques
o ataca
ram
.
Maykon teria jogado uma garrafa de whisky na cabeça da vítima, que caiu e continuou sendo agredida. Os estilhaços da garrafa
teriam
causa
do
vários cortes no rosto e perfurações no abdômen
da vítima
. Maria Eduarda também ouviu rumores de que a vítima portava arma de fogo no dia, mas ela nunca
havia visto Airton

armado.

A testemunha
também confirmou as informações de suas declarações
prestadas
em sede judicial em seu depoimento em juízo (ID
302205107
)
, da
seguinte forma:

[...]
Promotora:
Entendi.
E como que a senhora ficou sabendo que teria sido o Toco e o Quati que teriam matado o seu companheiro?

Testemunha:
Por causa dos outros meninos que estavam com ele na boate.

Promotora:
Sim.

E quem seriam esses meninos
, dona Maria Eduarda?

Testemunha:
Aí acho que tinha umas seis pessoas, eu não lembro o nome de todo mundo.

Promotora:
Mas quais nomes a senhora lembra?

Testemunha:

Só do Raoni. Raoni e o
Jorlan
.

Promotora:
O Raoni e o
Jorlan
presenciaram, eles viram? O que aconteceu...

Testemunha:
Eles estavam tudo junto não sei na hora ninguém falou que
tava
que viu só falou que ele estava lá e pegaram ele lá no estacionamento nisso
os menino
batendo nele já.

Promotora
:
Ele andava armado dona Maria Eduarda?

Testemunha
:

Nunca teve arma ele.

Promotora
:

Nunca teve arma. E nesse dia também nunca teve arma, nunca levou arma para casa da senhora?

Testemunha
:

Não.

Promotora
:

Ele já havia sido preso?

Testemunha
:

Já.

Promotora
:

Ele tinha alguma rixa com esses meninos?

Testemunha
:

N
ão. Tanto que eles cresceram juntos. O irmão dele sempre falou isso aí, que não entendia o porquê dessa briga, porque eles cresceram juntos no bairro.
[...]

[...]
Testemunha
:

Pelo que falaram para mim, foi assim que eles chegaram, ele chegou na boate e eles já estavam lá.

Promotora
:

Ele que a senhora diz, a vítima.

Testemunha
:

Não, a vítima chegou lá e os três já estavam lá. Estava esse quati e o toco e tinha o
Jorlan
junto com esses meninos.

Promotora
:

E o Maykon?

Testemunha
:

Eu não sei dizer quem era o outro que estava na roda, se era ele.
Só falaram isso, só falam do toco, até então só falaram do toco e do quati. E eu não sei, não tinha visto. E aí eles falaram que estavam lá e ele chegou para cumprimentar os meninos aí parece que o Quati não quis pegar na mão dele. E aí eles meio que discutiram, mas disse que já tinham se acertado ali. E aí eles
curtiram a
festa e no final do estacionamento ele foi no final da festa, ele foi no estacionamento pegar o carro e os meninos já estavam lá esperando ele.

Promotora
:

Os meninos já estavam no estacionamento
esperando ele
.
Sabe se alguém tinha jogado uma garrafa de whisky na cabeça da vítima?

Testemunha
:

Foi, eles bateram nele com garrafa de whisky. Assim, lá na hora todo mundo falou, entendeu? Perfuraram a barriga dele no tanto que no médico lá na hora no hospital fizeram a cirurgia para ver se perfurou algum órgão.
[...]

[...]
Promotora
:

A senhora foi ameaçada, recebeu algum constrangimento por conta desse fato?

Testemunha
:
Não.

Promotora
:
A
senhora pediu para pediu para não ser ouvida na frente deles, por mero constrangimento, por medo, por receio, por quê?

Testemunha
:

Porque quando aconteceu isso aí,
o Magno tinha me falado que acho que em 2016, se eu não me engano, ele matou um primo dele dessa mesma forma, então eu já fiquei com medo.

Promotora
:

Quem matou um primo dele da mesma forma?

Testemunha
:

Os dois juntos, parece que o Quati já tinha acontecido isso num outro bar, já tinha acontecido isso, o Magno me falou.

Promotora
:

Quem que falou? Magno?

Testemunha
:

Isso, que era parente, que eles eram parentes e lá na
época ele matou esse menino.

Promotora
:

A senhora
diz eles
, o Quati e o Toco também, os dois?

Testemunha
:

Se eu não me engano, ele falou que era só o Quati.

Promotora
:

Tá
, ele quem falou? O Maikon?

Testemunha
:

O Magno falando, a família do Airton conversando comigo, falando que já tinha acontecido esse mesmo caso.

Promotora
:

Que o Quati já tinha matado outra pessoa da mesma forma?

Testemunha
:

Parente deles, entendeu? Então não sei se é alguma rixa, se era problema mesmo.

[...]

(Trechos transcritos do depoimento em juízo d
a testemunha
Maria Eduarda Pedroso Delgado da Cruz, vistos no ID 302205107).

Destaquei

O
irmão da vítima
, Magno Pereira Peixoto
,
em declaração
na fase inquisitiva
(ID 302203391, p. 14-15)
,

descreveu
a vítima como uma pessoa boa, que, embora tivesse um passado de prisão por tráfico de drogas, acreditava ter abandonado o
“
mundo do crime
”
.
Magno
soube da internação
da vítima
por familiares e a visitou no hospital, mas
seu irmão
permaneceu em coma por cerca de
25 (vinte e cinco)
dias na UTI e faleceu sem
que fosse possível ouvir

sua versão
dos fatos
.
Magno disse que a
vítima apresentava ferimentos graves: cabeça inchada (
estando
irreconhecível), um corte no rosto e duas perfurações no abdômen. O
d
eclarante ouviu boatos de que o incidente foi uma confusão em um bar, mas não soube dar detalhes sobre a briga ou os
envolvidos. Ele
afirm
ou
conhecer a pessoa chamada
“
Quati
”
do bairro Jardim Leblon,
mas não tinha amizade com ele e não soube dizer se
“
Quati
”
ou quem estava com a vítima na boate têm envolvimento no crime.
Magno, também havia narrado que o

contato entre
ele e
seu
i
r
mão
era esporádico, ocorrendo
predominantemente

em eventos familiares.

O recorrente,
Welli
ton da Costa Souza, em seu interrogatório na fase administrativa
(ID 302203392, p. 3-5)
, apresentou
sua versão,

admiti
ndo
sua presença na
“
Boate Mosteiro
”
com May
k
on, Ademilson e
Nilton

no dia dos fatos. Ele confirma que o desentendimento iniciou dentro da boate, após Maycon se recusar a cumprimentar a vítima, que respondeu com xingamentos, sendo afastada por seu amigo
Jorlan
. O
i
nterrogado mencionou uma rixa anterior entre May
k
on e a vítima por causa de uma mulher. A agressão, segundo o
i
nterrogado, ocorreu no estacionamento, por volta das 05:30 da manhã, após a vítima, alegadamente, sacar um revólver calibre .38
e Maykon ter entrado em luta corporal com a vítima.
Welliton informou

ter se retirado do local
após
, Ademilson
ter quebrado uma garrafa de
whisky
na cabeça da vítima
. Por fim, soube que amigos da vítima usaram o veículo de Ademilson para socorrê-la.

Em juízo,
Welliton

entrou

em contradição com
a
s informações constantes em seu interrogatório na
fase
inquisitiva
:

[...]

Apelante:
Bom então, foi assim, foi numa festa né lá no Mosteiro, aí o Toco já
tava
lá né, chegou eu e Maykon lá. Aí
tava
ficamos numa rodinha lá e de repente chegou esse Ailton aí que é
ess
e
Ito aí entendeu.
E esse Ito aí com o
T
oco já tinha uma de uma desavença né no passado por causa de mulher entendeu.

Aí ele veio para pegar na minha mão eu falei não vou pegar na sua mão aí ele foi para pegar na mão de Toco lá também e Toco não quis pegar na mão dele, ele já queria brigar com nós lá dentro da boate,
aí o
Jorlan
foi e tirou ele de lá de perto de nós, ele voltou de novo entendeu querendo brigar com nós e nós evitando para brigar com ele, aí ele foi o
Jorlan
foi e tirou ele de dentro da boate mandou ele embora mandou ele vazar, porque ele queria rolo arrumar briga com nós e nós não queria briga com ninguém, queria nada, era só curtir. Ele ficou lá fora, de ao invés dele pegar e ir embora, não, ele ficou lá fora. E nisso acabou a festa, era umas quatro e pouco da manhã, nós saímos, fomos embora.
Nessa que eu fui pegar meu carro no estacionamento, ele
tava
lá perto do meu carro já. Ele meteu a mão na cintura, na hora que ele meteu a mão na cintura, f
u
i
pra
cima dele, ele
tá
armado, vai matar nós. Foi a hora que eu
embolotei
no soco com ele, que ai Maykon foi e pegou e brigou também e de repente o Toco já veio e quebrou a garrafa na cabeça dele eu fui peguei e vim embora na hora que ele caiu e desmaiou eu já entrei no meu carro fui embora né,
nessa que eu fui embora os cara ficou lá aí virou uma confusão uma brigalhada lá, aí os cara tentou matar o Toco, e nisso aí eu não vi mais nada, entrei no meu carro e vim embora. [...]

[...]
Promotora
:
Uhum
.
E quem jogou a garrafa de uísque na cabeça da vítima?

Apelante:
Eu não vi não.
Acho que foi...
os cara
falou que o tal de que
tava
como amigo do
Jorlan
, o tal de Ademilson.
Outro já falou que foi Toco.
[...]

[...]
Apelante:
Não vi, porque eu entrei no carro e vim embora, né?
Nessa que o
cara
desmaiou lá, que desmaiou na briga lá, eu entrei no meu carro e saí correndo.

Promotora:
Ah,
quem desmaiou, quem desmaiou na briga?

Apelante:
Hã
?

Promotora:

Quem desmaiou na briga?

Apelante:
Eu só
vi ele
caído lá,
o Nilton lá.

Promotora:

Quem desmaiou na briga?

Apelante:

Acho que foi o
Denilson
ou Ademilson, eu acho.

Promotora:
E nesse momento a vítima ainda estava viva, estava bem? Estava consciente?

Apelante:

Estava, estava lutando com os
caras
ainda.
[...]

(
Trechos transcritos do interrogatório de Welliton da Costa Souza
em sede judicial
, visto no ID 302205107)
.

Destaquei

Por sua vez, o recorrente
Nilton Rodrigues da Silva
(vulgo

Toco)
,
ao ser interrogado
em fase policial (ID 302203392, p. 18-21)
relatou ter estado na
“
Boate Mosteiro
”

no dia do ocorrido
com May
k
on, juntando-se a uma roda que incluía
“Quati”
e
J
orlan
.

Ao deixar o local, o interrogando deparou-se com a vítima caída e um tumulto
e que ele teria sido
agredido fisicamente por múltiplos indivíduos, supostamente amigos da vítima, após ser erroneamente apontado como participante da briga. O interroga
do nega categoricamente ter

agredido a vítima ou ter qualquer participação no crime de
h
omicídio.

Nilton
indagou ainda que

soube posteriormente, por terceiros, que a vítima,
estaria
armada
no dia do ocorrido

e que
“
Q
uati
”
, M
ay
k
on
,
J
orlan
e outros agrediram a vítima, que veio a óbito
,

após dias internado
,
em
decorrência dos ferimentos
.
Ele também
neg
ou
conhecer A
demilson
e informou que
J
orlan
foi morto em 2019 durante
confronto com a polícia por
prática de roubo em outro estado.
O recorrente, também informou em seu interrogatório que
não registrou
boletim de
ocorrência
de sua agressão e se afastou da cidade após os fatos.

Nesse contexto, em juízo
o apelante Nilton
foi interrogado e relatou se lembrar vagamente dos
acontecimentos
do dia do ocorrido, devido
a agressão que
hav
eria
sofr
ido
no local do ocorrido
,
co
nforme
narrado em seu interrogatório em fase inquisitiva
.

O
apelante

relatou
,
com contradições ao interrogatório na fase
inquisitiva
,

o modo como

ocorreram os
acontecimentos
, da seguinte forma
:

[...]
Apelante:
Foi no dia lá no... não me recordo o nome
do verdade
, porque no dia lá, aconteceu uma briga lá, pegaram eu, bateram em mim lá e
desse dia eu meio memória, ficou
meio

meio
bagunçada, porque quase racharam minha cabeça lá na saída lá
, na festa lá, que teve uma briga lá generalizada. Foi um monte de gente que brigou lá, teve briga de mulher, de homem, um monte de gente pegou no dia lá. E nós estávamos na boate lá, e o Ailton, a vítima, né, chegou na roda que nós estava lá, aí ninguém queria que ele ficasse na roda, aí tinha até um amigo dele lá que tirou ele lá, que ficou bravo também, que tirou ele da roda lá, tirou ele para fora e no final ele ficou bravo
. Nós estava tudo saindo para ir embora. Já era umas 4 na umas 4 e meia da madrugada mais ou menos, e não recordo meio direito assim certo horário, mas ele estava lá no estacionamento, estava, acho que estava armado, não sei, tentou.
Puxaram lá para um dos amigos nossos que estava na festa
com nós
lá, e esse aí começou a briga né aí já várias pessoas brigou lá né dos amigos dele também junto e nesse aí me perdeu o bar de som lá
me deram
umas garrafada
lá de engradado de cerveja em mim né, eu desmaiei lá, e desse aí depois eu não me lembro não recordo mais direito, eu desmaiei.

[...]

[...]

Juíza:

E o senhor ouviu alguém gritando, ouviu arma, porque assim, se o senhor viu, o senhor tem que me dizer, estava na mão, estava no...
tá
? O senhor viu ou só ouviu? Só para entender.

Apelante:
Depois da pancada Doutora, eu não recordo, levei várias pancadas na cabeça, não tenho assim claramente como que a senhora quer, entendeu?

Juíza:
Não é que o senhor me falou antes que viu, aí o senhor falou que não sabe dizer que arma era, mas viu, a arma
tava
voando,
tava
na mão? Isso que eu perguntei, ou o senhor não lembra se viu?

Apelante:
Eu lembro vagamente, assim porque minha memória assim, porque já tem muito tempo e por causa da pancada que eu levei na cabeça.

Juíza
:

Tá
, eu já entendi que o senhor levou a pancada e não lembra. Mas é mesmo isso que eu estou perguntando, o senhor lembra se viu a arma ou não viu? O senhor falou, só que viu. Mas daí agora o senhor não lembra, lembra ou não lembra, viu ou não?

Apelante
:

Eu vi a arma, só não sei dizer qual arma que era.

Juíza
:

Viu a arma onde? A arma estava na mão de quem, ou não estava na mão, onde estava a arma que o senhor viu?

Apelante
:

Não, eu vi na hora que gritaram, um negócio na mão dele, parece que alguém pegou. Já pegou já, entendeu?

Juíza
:

Tava
na mão dele. Alguém pegou?

Apelante
:

É que acho que na hora que começou a briga lá, acho que caiu no chão, alguém pegou, mas aí eu já não recordo mais muito bem,
tá
?
[...]

[...]
Juíza:

Deixa eu
perguntar, o senhor disse que apanhou.
Como que o senhor entrou na briga? Como é que foi que o senhor se viu no meio da briga? Me explica o que que aconteceu.

Apelante:
Foi todo mundo, foi toda hora, foi tudo, foi para cima, por causa dele estava armado, para segurar ele, para negociar, porque ele estava armado. Aí a gente começou a briga, doutora.

Juíza
:

Tá
, mas o senhor foi para cima dele?

Apelante
:
Não, eu fui tentar ajudar.
[...]

[...]

Juíza:

Tá
, o senhor também então apanhou, ficou muito machucado?

Apelante
:
Apanhei.

Juíza:

O senhor foi
pro
hospital?

Apelante:
Não.

Juíza:

Não? Por quê?

Apelante:

Eu não achei que vinha um caso de ir
no
hospital, não. E eu fiz o curativo em casa mesmo.

Juíza:

O senhor chegou a fazer um boletim de ocorrência porque o senhor apanhou ou não?

Apelante:

Não
.
[...]

[...]
Promotora:
Quem fez o curativo nele e onde, que casa que é essa que atenderam ele, excelência?

Apelante:
Foi na casa de um amigo meu que morava em Cuiabá, não mora mais aqui,
tá
em Paraná, ele né.

Promotora:

Tá
, e o amigo não tem nome?

Apelante:

S
tefânio
, mas não mora mais aqui em Cuiabá.

Promotora
:

E o endereço do
Stefânio
onde era?

Apelante
:
Era no Jardim Guanabara.

Promotora
:

E o
Stefânio
tem alguma formação médica ou de enfermagem ou técnica de enfermagem?

Apelante
:

Não.

Promotora
:
O senhor disse que o senhor apagou, como é que o senhor chegou na casa do
Estefânio
?

Apelante
:
Depois eu peguei uma carona, consegui, que eu acordei, pedi uma carona para um pessoal que estava lá, um conhecido lá e ele chegou.

Promotor
a:

Então o senhor apagou, mas depois o senhor acordou? Sim. E na hora que o senhor acordou, onde é que estava a vítima, o Airton?

Apelante
:
Não tinha mais ninguém lá no local, só estava só eu e umas pessoas lá, que era do trabalho de estacionamento. E chegou uma pessoa que conheceu
eu de vista só falou
o que aconteceu aí, aí foi, quer que eu
levo
você e trouxe eu.

Promotora
:

Tá
. E essa pessoa, o senhor também não sabe o nome dela?

Apelante
:
Não.

Promotora
:

E aí foi ela que levou o senhor para essa casa?

Apelante
:

S
im.

Promotora
:

Por que não levou o senhor para o pronto-socorro?

Apelante
:
É, na hora do desespero, eu peguei, fui lá por causa de um amigo meu, até tomar conhecimento do que estava acontecendo. [...]

(Trechos transcritos do interrogatório em juízo de Nilton Rodrigues da Silva, vistos no ID 302205107).

Destaquei

O recorrente Maykon de Oliveira Marques, interrogado na fase inquisitiva, declarou não conhecer a vítima (Ailton/Ito) nem a pessoa de Ademilson. Relatou ter ido à boate com Nilton e Welliton, onde presenciou a vítima iniciar uma discussão, sendo retirada por
Jorlan
. No estacionamento, viu Welliton
s
egurando a vítima e ouviu dizer que ela estaria armada, embora
ele tenha informado
n
ão
ter visto a arma. Maykon admitiu ter apenas segurado e empurrado a vítima para trás, negando qualquer agressão. Afirmou que, após sua ação, muitas pessoas começaram a agredir a vítima com socos e garrafadas, sem que ele soubesse identificar os agressores. O recorrente alegou que Nilton se ausentou e que
“
Quati
”
e
Jorlan

teriam
apenas segura
do
a vítima.
Maykon informou que posteriormente

soube do óbito
da vítima
e que Nilton
teria sido
agredido por amigos da vítima, mencionando
ter ouvido comentários
que a vítima
supostamente
seria
envolvida com organização criminosa

“
Comando Vermelho
”
.

No entanto, ao ser interrogado em juízo
, Maykon fez a seguinte narrativa sobre o
dia do ocorrido:

[...]

Juíza:
Nesse processo aqui, que eu li a acusação para o senhor, né, de homicídio contra o Airton, são verdadeiras as acusações que eu li ou não? O senhor quer contar sua versão ou o senhor quer ficar em
silêncio?

Apelante:
Pelo que eu vi, eu fiquei só surpreso mesmo com a intimação que eu recebi para
ir
na
DHPP lá. Por isso, só.

Juíza:
Não tem envolvimento.
Tá
. O senhor
tava
naquele dia na boate, juntamente com
acusados?

Apelante:

Tava
na

boate.

Juíza:

Aconteceu esse fato mesmo do A
i
rton chegar e cumprimentar, os senhores não responderem, xingar vocês, alguma coisa
assim?

Apelante
:

Me
mostr
aram
uma foto dele, eu nem sei quem que

é ele
.

Juíza
:

O senhor não
conhece
ele
?

Apelante
:

Não.

Quando eu saí para fora, acabou a festa, acendeu a luz, eu saí para fora. Tinha
tinha
muita gente
.

Juíza
:

O senhor
tava
junto com
o
Nilton e o
Welliton
?
Quem mais que
tava
perto, que
tava
junto?

Apelante
:

Tinha
, tinha muita gente lá, a gente tinha acabado de...

Juíza
:

Não
, lá dentro
eu digo
, na mesma turma.

Apelante
:
T
ava
,
uhum
.
[...]

[...]
Apelante:
Quando eu saí já tinha uma briga generalizada lá fora, foi quando eu saí peguei um táxi e fui embora.

Juíza:

O senhor
saiu
junto
com o
Welliton
e o Nilton
, ou não?

N
a saída?

Apelante:

Não.
[...]

[...]
Juíza
:

Então
, o senhor viu a briga generalizada, o senhor chegou perto da briga, participou de alguma forma, sobrou para o senhor alguma pancada ou não?

Apelante
:
Não
, n
ão.

Juíza
:

O Welliton e o Nilton, eles participaram?

Apelante
:

Não, não sei, não
vi.

Juíza
:

Não sabe.
O senhor não foi embora junto com
eles
?

Apelante
:

Não
, fui sozinho.

Juíza
:

Sabe dizer se algum deles machucou depois?
(apelante nega com a
cabeça)
Conversou
com eles depois disso?
(apelante nega com a cabeça)
Aquele dia o senhor estava junto, ali, depois nunca mais se falaram?

Apelante
:

Cada um

foi para um lado, ninguém mora no mesmo bairro, um mora para um lado, o outro mora para o outro.

Juíza
:

O senhor sabe me dizer então, por que que as pessoas estão acusando vocês? Se teria um sido
inocentes?

Apelante
:
Eu fiquei surpreso, eu recebi a intimação lá na DHPP lá. Por isso
.

Juíza
:

F
a
z
nem ideia
?

Apelante
:

Nunca nem ouvi falar quem
que
...

Juíza
:

E
também
nem procurou saber, na época que virou a briga, não
?

Apelante:
Não.
[...]

[...]

Promotora:
Sim, excelência.
Você prestou um depoimento na DHPP em que você disse que você inclusive segurou a
vítima.

Apelante:

Não.

Na DHPP praticamente eu quase apanhei lá.

Promotora:
Como?

Apelante:
Na DHPP. Quando eu fui, eles estavam falando coisa para mim para afirmar, mas só que eu não tinha nada para
falar.

Promotora
:

É, é, o senhor apanhou na
DHPP?

Apelante
:

Só
faltou acontecer isso
lá.

Promotora
:

Não
, eu, eu perguntei se o senhor apanhou na
DHPP.

Apelante:
Só faltou acontecer isso lá.

Promotora:

Não entendi a resposta. Apanhou ou não apanhou?

Apelante
:

Não
, apanhei, não. Eu
tô
falando que quase aconteceu isso, que ele
s

tava
brabo lá, falando que era eu, que era aquilo.

Promotora
:

E aí o senhor disse que o senhor chegou na boate, o senhor já juntou com Quati e Toco, foi
isso?

Apelante
:

Tin
ha
muita gente lá
junto.

Promotora
:
Não, mas eu quero saber se o senhor se juntou com Quati e Toco na
boate
.

Apelante
:

A
gente
tava
junto
lá.

Promotora
:

Uhum
. Entendi.

E, aí o senhor disse também que viu o Quati segurando a vítima.
O senhor viu o Quati segurando a vítima?

Apelante
:
Não lembro disso,
não.

Promotora
:

Não
lembra.
E o senhor disse também que, na hora, o senhor, de imediato, o senhor abraçou a vítima e a jogou para trás. O senhor abraçou a vítima e a jogou para
trás?

Apelante
:

Não, mas eu que falei
isso?

Promotora
:
Sim.
Tá
no depoimento constante às folhas 80 do
PDF.

Apelante
:

Não me recordo,

não.

Promotora
:

E aí o senhor disse que ouviu um barulho de garrafa quebrando e viu a briga...

Apelante
:
É
,
f
alei que
tava
tendo uma briga, era muita gente, não era cinco, 10 pessoas, era muita gente brigando.

Promotora
:
O
senhor viu a vítima sendo agredida com capacete de
moto?

Apelante
:
Não.

Promotora
:

O senhor, foi
,
o senhor disse na
DHPP que
viu.

Apelante
:

Não.
[...]

Por sua vez
,

o
Investigador de Polícia Civil,
Auri Vieira Nascimento
, relatou
durante a fase judicial (ID
302204947
),
que as diligências para apurar o homicídio de Airton Pereira Peixoto foram iniciadas
após a liberação do corpo da vítima, que havia falecido em decorrência de um traumatismo cranioencefálico grave sofrido na agressão
do dia do ocorrido
. Ele ressaltou que a investigação começou
“
do zero
”
devido à falta de diligências da delegacia que inicialmente
teria
registr
ado
o caso como tentativa de homicídio, e que o lapso temporal de quase um mês
teria
dificult
ado
a obtenção de provas. O investigador mencionou que a agressão
teria
ocorr
ido
por volta das 4:30 da manhã, após o término de uma festa, e
teria sido supostamente

motivada por uma rixa amorosa anterior envolvendo a vítima e os acusados.

Segundo o investigador,
a

equipe policial obteve denúncias anônimas e informações da esposa da vítima, que
apontavam os acusados
Ma
yk
on, Nilton
(
vulgo
Toco
)
e Welliton
(
vulgo
Quati
)
como autores
, e que após

o
s três acusados
serem
intimados e
les teriam
apresenta
do
versões conflitantes do ocorrido.

O referido investigador
relatou que
segundo as investigações
todos os acusados tentaram imputar o golpe fatal no abdômen a uma quarta pessoa
chamada de

“
A
d
e
milson
”
, que a polícia não conseguiu identificar ou localizar, nem mesmo com a ajuda de amigos da vítima. O policial
mencionou
que Nilton e Welliton não eram réus primários e t
eriam
diversas passagens criminais
,
inclusive,
que
o
acusado
Welliton
durante o inquérito
, teria
um mandado de prisão por outro homicídio.
Nesse
contexto, o investigador

pareceu
express
ar
estranheza pelo fato de o acusado Nilton ter sido agredido na confusão e, mesmo assim, ter evitado registrar um
boletim de ocorrência
ou procurar um hospital público.

De posse dessas informações,
o policial Auri destacou a dificuldade
da equipe
em localizar testemunhas oculares, pois todos os amigos da vítima alegaram não ter presenciado o fato ou se recusaram a depor.

De forma semelhante, o Investigador de Polícia Civil
Sancler Soares
, em juízo (ID
302205107
),

esclareceu
q
ue as informações iniciais
,
já na fase de homicídio consumado,

vieram
a partir do depoimento da esposa da vítima, Maria Eduarda, que forneceu um áudio de WhatsApp recebido, cuja voz pertencia a
um dos acusados, o
May
k
on.
O policial
mencionou
que o
conteúdo do áudio
, que foi transcrito

no
ID 302203397, p. 8-9
,

tratava
sobre a
suposta
br
iga
que levou à agressão
da vítima Airton
,
que eventualmente,

May
k
on
teria sido
intimado e
ter
ia
confess
ado
o envio do áudio, mas
que havia
neg
ado
sua participação direta no crime.

Além disso, a
partir do áudio e das informações colhidas, surgiram os nomes dos acusados, incluindo
Nilton
, Ma
yk
on e Welliton
, segundo informações relatadas pelo investigador Sancler, que também

relatou, em conformidade com a versão apresentada pel
o investigador Auri,
ter checado os antecedentes criminais de todos os envolvidos, descobrindo que alguns possuíam passagens criminais.
Não obstante, durante as investigações a equipe
teria recebido a
informação de que a briga
supostamente
teria motivação ligada a facções criminosas e a uma suposta confusão em torno de um
“
salve
”
que Airton receberia, resultando no espancamento e na agressão com uma garrafa.

O investigador também mencionou a notícia de que um dos indivíduos citados na apuração havia morrido em um assalto em outro estado
, denominado
Jorlan
. O policial finalizou r
essaltando
que a investigação se baseou predominantemente no áudio e nas informações da esposa devido ao lapso temporal que prejudicou a apuração inicial d
o crime em discussão
.

Ademais, a testemunha Raoni Martins de Souza
relatou que conhecia a vítima
pois moravam no
mesmo bairro, mas não eram amigos. Ele informou não conhecer os acusados Maykon de Oliveira Marques, Nilton Rodrigues da Silva e Welliton da Costa Souza. Raoni confirmou que estava presente na boate (Mosteiro) no dia do ocorrido e que havia encontrado a vítima no local, mas que não estavam juntos. Ele também confirmou ter participado de uma “cota” para comprar uísque no local junto com a vítima,
Jorlan
e outro individuo denominado Marcos Paulo. Raoni declarou não ter visto quem agrediu a vítima e relatou que, ao deixar o local, viu Airton caído no chão do estacionamento, enquanto pessoas prestavam socorro. Ele soube que supostamente
Jorlan

estava com Airton durante a saída. Após ter visto a cena, Raoni teria ido embora do local

e não teria obtido mais contato com
Jorlan
desde o dia do ocorrido, e que ele apenas fico
u sabendo que a vítima teria sido agredida e estaria internada, no entanto, informou que não saberia informar a autoria ou a motivação da agressão.

Diante disso
,
a despeito das alegações defensivas,
é forçoso concluir que, diante dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, corroborados pelas provas produzidas na fase investigativa, extrai-se indícios suficientes
de
que
Maykon de Oliveira Marques, Nilton Rodrigues da Silva e Welliton da Costa Souza
possivelmente, particip
aram
do
crime de homicídio
em debate
.

Da análise detida dos autos, ressaem diferentes versões para o evento fatídico, cada qual suportada por distintos elementos probatórios. De um lado, a versão acusatória encontra amparo nos depoimentos judiciais dos agentes policiais que conduziram as investigações, os quais confirmaram as diligências que apontaram para os recorrentes; no relato da então companheira da vítima, Maria Eduarda Pedroso Delgado da Cruz, que, embora não tenha presenciado o fato, narrou de forma consistente em juízo a versão que lhe foi transmitida por testemunhas presenciais, imputando a autoria aos acusados; e, de forma contundente, na degravação de um áudio (ID 302203397, p. 8-9), supostamente enviado pelo recorrente
Maykon
, no qual ele descreve a dinâmica da contenda e indica a participação dos demais corréus na empreitada criminosa.

De outro lado, as versões defensivas, apresentadas em sede de interrogatório, mostram-se não apenas conflitantes entre si, mas também internamente contraditórias quando comparadas as declarações prestadas na fase inquisitorial e na fase judicial, o que, por si só, já constitui um quadro de incerteza fática que clama pela apreciação do Conselho de Sentença.

Ne
sse contexto, cumpre destacar que, embora a decisão de pronúncia não possa fundamentar-se exclusivamente
em elementos da fase policial, todavia, pode valer
-se
de
provas irrepetíveis ou daquelas que, sendo repetíveis, encontrem respaldo na fase judicial. N
a hipótese dos autos, a prova judicializada consubstancia-se nos depoimentos dos agentes públicos que ratificaram as diligências e a existência do áudio do apelante Maykon, no qual este descreve a lesão que resultou no óbito da vítima.

Ademais, a
tese
sustentada
pela defesa de
Welliton
de ausência de comprovação da culpabilidade, na sua modalidade dolosa, também não se sustenta para fins de impronúncia. Ainda que se admita, para fins de argumentação, a ocorrência de uma
“
pancadaria generalizada
”
, a adesão voluntária e consciente a tal
ato
de violência coletiva contra um único indivíduo, com o emprego de meios idôneos a causar lesões graves, como chutes, socos e golpes com garrafa, configura, no mínimo, a assunção do risco de produzir o resultado
morte
. A teoria do dolo eventual se amolda com perfeição a tal cenário, pois quem participa ativamente de um linchamento ou espancamento, mesmo que não desfira o golpe fatal, anui com o resultado mais grave, que é perfeitamente previsível. A delimitação da conduta de cada agente e a aferição do elemento subjetivo (dolo direto ou eventual) são questões de mérito, de profunda complexidade fática, cuja análise é de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Em suma, há prova da materialidade e indícios suficientes e preponderantes de autoria. A decisão de pronúncia não violou a Constituição ao compreender que, diante de tal quadro, o julgamento deveria ser realizado por quem é constitucionalmente competente para fazê-lo: o Tribunal do Júri.

Superada a questão da autoria, passo à análise do pleito subsidiário formulado pela defesa de Nilton Rodrigues da Silva, que busca o afastamento das qualificadoras.

Todavia, novamente, razão não assiste o apelante.
No caso em tela, os elementos indiciários
não permitem afastar, de plano, a caracterização de tal qualificadora.

No que concerne à qualificadora do
motivo fútil
, a doutrina penalista a define como aquela causa flagrantemente desproporcional entre o comportamento do agente e o resultado produzido.
In
casu
, a narrativa acusatória, amparada em elementos indiciários, aponta que a agressão fatal teria sido desencadeada por um desentendimento banal, qual seja, a recusa dos acusados em cumprimentar a vítima, seguida de xingamentos proferidos por esta. A análise sobre se tal entrevero constitui motivo insignificante e desproporcional a ponto de

qualificar o homicídio é matéria que demanda valoração subjetiva e aprofundada do contexto fático, sendo, portanto, da alçada dos jurados. Não se pode, nesta fase, afirmar que a qualificadora é manifestamente improcedente.

De igual modo, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
encontra respaldo indiciário nos autos.
A acusação sustenta que a vítima foi colhida em desvantagem numérica, sendo agredida simultaneamente por três indivíduos no estacionamento do estabelecimento. Tal circunstância, se comprovada, evidencia um mod
o de execução que reduz
sobremaneira a capacidade de reação e defesa do ofendido. A existência de relatos que sugerem uma espécie de emboscada ou ataque em superioridade numérica impede o decote da qualificadora nesta fase processual, pois não se revela patentemente descabida.

Sobre a matéria, esta Corte de Justiça deixou assentado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS RESERVADAS AO JÚRI. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes dos
arts
. 121, § 2º, I, III e IV, e 211, caput, c/c art. 29 e art. 69, caput, do Código Penal; art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013; e art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990 (ECA). A defesa pleiteia (i) reconhecimento da inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas; (
ii
) impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e afastamento do “in dubio pro
societate
”; (
iii
) decote das qualificadoras; (
iv
) impronúncia/absolvição quanto a organização criminosa, corrupção de menores e ocultação de cadáver; e (v) revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a denúncia atende ao art. 41 do CPP em crimes de autoria coletiva; (
ii
) estabelecer se há materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP) a legitimar a pronúncia, sem usurpação da competência do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”); (
iii
) determinar se as qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa podem ser afastadas de plano; (
iv
) aferir a subsistência do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) à luz da Súmula 500 do STJ e da alegação de “bis in idem”; e (v) reavaliar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia descreve, com clareza e objetividade, os fatos delituosos, a qualificação jurídica e o vínculo dos agentes, atendendo ao art. 41 do CPP; em crimes de autoria coletiva, não se exige minuciosa individualização na peça inicial quando há lastro indiciário suficiente, tema confirmado por precedentes do STJ (RHC 35.312/SP; HC 299.133/MG; HC 655.942/BA).

A pronúncia demanda juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), sob pena de usurpar a competência do Júri assegurada pela CF, art. 5º, XXXVIII, “d”; nessa fase, a prova não precisa ser incontroversa.

O conjunto formado por depoimentos colhidos na investigação e em juízo, além de confissão extrajudicial parcial, confere densidade probatória para indícios de autoria e participação, sendo válido o testemunho indireto como elemento de convicção, desde que não exclusivo, conforme jurisprudência mencionada (Acórdão 1897028, 3ª Turma Criminal, TJDFT, 25.7.2024).

As qualificadoras
do motivo torpe (rixa entre facções),
do recurso que dificultou a defesa (abordagem e condução da vítima sem chance de reação)
e do meio cruel (execução a pauladas)
não são manifestamente improcedentes e devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença; a exclusão em pronúncia só é possível quando flagrantemente infundadas, segundo orientação do STJ (
AgRg
no
AREsp
2474728/PI, 6ª Turma,
DJe
6.6.2024) e entendimento local (Enunciado Criminal 2/TJMT).

O delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) subsiste em tese pelo concurso de adolescente nos fatos, prescindindo da prova de efetiva corrupção, conforme Súmula 500 do STJ, e não configura “bis in idem” diante de desígnios autônomos em relação ao crime de organização criminosa, conforme precedente do TJMT (RESE n. 1000176-43.2023.8.11.0011).

Mantém-se a prisão preventiva porque persistem os fundamentos originários, à luz da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública, inexistindo fato novo apto a infirmar a custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Denúncia em crimes de autoria coletiva atende ao art. 41 do CPP quando narra, com suficiência, o contexto fático, a classificação jurídica e o liame dos agentes. 2.
A pronúncia exige materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), reservando ao Júri a resolução de controvérsias probatórias e a apreciação das qualificadoras
. 3. Qualificadoras só podem ser excluídas em pronúncia quando manifestamente improcedentes. 4. O art. 244-B do ECA configura-se com a participação do adolescente no fato, independentemente da prova de corrupção efetiva (Súmula 500/STJ), não havendo “bis in idem” em relação à organização criminosa quando presentes desígnios autônomos. 5. Prisão preventiva deve ser mantida quando subsistem seus fundamentos, especialmente para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP,
arts
. 41, 155, 413 e 415; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 211, caput, c/c art. 29 e art. 69, caput; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 4º, I; ECA (Lei n. 8.069/1990), art. 244-B; Súmula 500/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 35.312/SP, j. 14.11.2014; STJ, HC n. 299.133/MG, j. 08.11.2016; STJ, HC n. 655.942/BA, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
27.04.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2474728/PI, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado), 6ª Turma, j. 04.06.2024,
DJe
06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1897028, 3ª Turma Criminal, j. 25.07.2024 (
hearsay
); TJMT, RESE n. 1000176-43.2023.8.11.0011, 1ª Câmara Criminal, j. 09.09.2024; TJMT, Enunciado Criminal 2.

(N.U 1001768-98.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

Com efeito, a jurisprudência e a doutrina são uníssonas no sentido de que as qualificadoras só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando desprovidas de qualquer suporte probatório nos autos. Havendo um mínimo de plausibilidade, como no caso vertente, a questão deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

No que diz respeito à temática, importa rememorar, também, o Enunciado n. 2, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Ademais, é importante acentuar, que a defesa terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, quando poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência das qualificadoras descritas na pronúncia.

Sendo assim, o pleito visando ao afastamento
das qualificadoras
deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do
s
inciso
s

II
e
IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a
questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a valoração definitiva sobre sua ocorrência.

Pos
to i
sso,
em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
por

Maykon de Oliveira Marques, Nilton Rodrigues da Silva e Welliton da Costa Souza
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele
s
seja
m
submetido
s
ao Tribunal do Júri da

Comarca de
Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025